Tribunal: TJMT
Processo: 1009229-68.2020.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009229-68.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Homicídio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), LUIZ GUILHERME ROSA - CPF: 061.778.261-05 (RECORRIDO), NERIVALDO VERAS DA SILVA - CPF: 031.705.551-89 (VÍTIMA), LUIZ CESAR MARQUES DO ESPIRITO SANTO DIAS - CPF: 027.249.551-45 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILIANA MATILDE DA SILVA VERAS - CPF: 111.560.401-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MIROSMAR ROSA MAGALHAES - CPF: 057.635.621-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. EXCLUSÃO NA FASE DE PRONÚNCIA. DISCUSSÃO E VIAS DE FATO ENTRE RÉU E VÍTIMA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que afastou a qualificadora do motivo fútil na pronúncia do acusado pela prática do crime de homicídio tentado (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do CP).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se a qualificadora do motivo fútil deve ser mantida na pronúncia, considerado o contexto fático-probatório que indica uma altercação prévia e vias de fato entre réu e vítima.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada das Cortes Superiores estabelece que, na fase de pronúncia, as qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes e desprovidas de amparo nos autos.

4. No caso concreto, há elementos que demonstram que a vítima e o acusado tiveram uma discussão acalorada, culminando em agressões mútuas antes da prática do delito, o que afasta a caracterização do motivo fútil.

5. A decisão impugnada está devidamente fundamentada, alinhando-se ao entendimento consolidado deste Tribunal e ao Enunciado Orientativo n. 02 das Câmaras Criminais Reunidas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A qualificadora do motivo fútil pode ser excluída na fase de pronúncia quando há prova suficiente de que houve desavença prévia entre réu e vítima, afastando-se assim a hipótese de motivação banal e desproporcional para o crime”.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121,
caput
, e 14, II; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciado Orientativo n. 02 das Câmaras Criminais Reunidas; e N.U 0002284-17.2018.8.11.0018, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (PJe) N. 1009229-68.2020.8.11.0006 – CLASSE CNJ 426 – COMARCA
DE CÁCERES

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO:

LUIZ GUILHERME ROSA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n. 1009229-68.2020.8.11.0006, na qual
LUIS GUILHERME ROSA
foi
pronunciado
pela prática do delito tipificado pelo
art. 121, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, tendo o d. juízo
a quo
afastado
a incidência da qualificadora do
motivo fútil.

Nas razões recursais de ID 258371748, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
postula a reforma da mencionada decisão, para que o recorrido seja
pronunciado
nos termos da exordial acusatória, ou seja, com incidência da qualificadora referente ao
motivo fútil
.

Contrarrazões defensivas são vistas no ID 258371753, rechaçando os argumentos ministeriais e pugnando pelo não provimento do recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 253094821.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento

do recurso por meio do parecer de ID 262712770.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 258371749), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Consta da exordial acusatória que, no dia 18 de dezembro de 2019, por volta de 22h40, na Rua Dormevil Farias, Bairro Jardim Paraíso, próximo ao posto de combustível “Rio Paraguai”, no Município de Cáceres/MT,
LUIZ GUILHERME ROSA
, imbuído de
animus necandi
, na posse de arma branca do tipo faca, por motivo fútil,
tentou matar a vítima
Neirivaldo Veras da Silva
, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme o
parquet
, nas condições de tempo e lugar descritas acima, a vítima ingeria bebida alcoólica com o recorrido quando iniciaram uma discussão a respeito da recusa, por parte de
LUIZ GUILHERME
, de lhe repassar parte de valores que recebera recentemente; ensejo em que
LUIZ GUILHERME
saiu do local e retornou alguns minutos depois, chamando a vítima para fora da residência, mas q
uando
Neirivaldo
se aproximou do recorrido, entraram em vias de fato, oportunidade em que
LUIZ GUILHERME
desferiu um golpe de faca na cabeça da vítima, ficando a arma cravada em seu corpo.

Ainda segundo a denúncia, o delito de homicídio apenas não se consumou porque terceiros interviram, impedindo que
LUIZ GUILHERME
continuasse o ataque.

Por esse fato,
LUIZ GUILHERME
foi denunciado

como incurso no
art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, porém, ao final do
judicium accusationis,
o d. juízo
a quo
o pronunciou como incurso tão somente no delito tipificado pelo
art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, ou seja, com o
afastamento
da qualificadora referente ao
motivo fútil
;
contexto em que exsurge irresignado o órgão ministerial.

Feitos esses apontamentos, passo à apreciação da tese recursal.

Acerca da temática, cumpre ter em mente que a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1o, do CPP.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo
eg. Tribunal do Júri
e seu respectivo procedimento é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas.

Por outro lado, no que refere às
qualificadoras
, a jurisprudência das Cortes Superiores é consolidada no sentido de que,
na fase de pronúncia
, elas
só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente improcedentes
e
sem qualquer arrimo nos autos
.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as
dúvidas
quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri e dirimidas pelo Conselho de Sentença,
não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa
.

Com o fito de pacificar a questão no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

(Disponível no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017). – Grifei.

Volvendo-se ao caso concreto, a partir da atenta leitura do édito impugnado, vislumbra-se que o d. juízo
a quo
reconheceu que o tipo penal derivado referente ao
motivo fútil
se revelava manifestamente improcedente
,
com base nos seguintes fundamentos:

“[...] Verifica-se que, consoantes os depoimentos em sede judicial, bem como em sede extrajudicial,
o réu e a vítima encontravam-se bebendo, e ambos estavam alterados devido aos efeitos das bebidas alcoólicas ingeridas, quando iniciaram uma discussão
, tendo em vista que a vítima planeava dividir o dinheiro recebido da venda de um peixe, que fora pescado pelo denunciado Luiz Guilherme e a testemunha Luiz Cesar, amigo em comum de ambos, onde o réu se opôs em dividir a quantia.

Após, o acusado saiu do local, e, em poucos minutos, retornou em posse de uma arma branca, novamente houve um entrevero entre eles, tendo, em seguida, o acusado desferido dois golpes de faca na cabeça da vítima.

Com isso,
em razão de ambos, a vítima e o denunciado, estarem em desentendimento e vias de fato minutos antes da prática delituosa, verifico que, a qualificadora
do motivo fútil

(art. 121, § 2o, inciso II, do Código Penal)
deve ser descaracterizada
”.

(Sentença de ID 258371738) – Destaquei.

Cuida-se de conclusão amparada pelo arcabouço fático-probatório dos autos, notadamente porque a testemunha
Luiz César Marques do Espírito Santo Dias
,
em juízo
, relatou que, na data fatídica, “
[...] a vítima já estava bêbada e queria parte do dinheiro, amealhada com a venda do peixe, e com isso, começou a discutir com acusado Luiz Guilherme.
Posteriormente, após ficar provocando-o e pisando em seu pé, a vítima deu um soco no olho do denunciado
. Logo em seguida, o réu saiu do local e voltou com duas facas, e proferiu “Eu falei para você não dar um soco na cara das pessoas”. Com isso,
a vítima novamente atacou o denunciado, onde para revidar, desferiu o golpe de faca na cabeça da vítima Nerivaldo
. Ainda, afirma que Nerivaldo não estava em posse de qualquer instrumento, bem como não presenciou o Mirosmar desferindo chutes no denunciado
” (Transcrição contida na Sentença de ID
258371738
). — Destaquei.

Ademais,
em juízo
, a testemunha
Mirosmar Rosa Magalhães
aduziu que a vítima e o réu
envolveram-se em uma briga
e, instada a se manifestar sobre os possíveis motivos para tanto, relatou que os dois estavam provavelmente influenciados pelo efeito do álcool, pois pareciam embriagados (Transcrição contida na Sentença de ID
258371738
).

Quanto ao acusado e à vítima, conquanto o primeiro tenha exercido, em juízo, seu direito constitucional ao silêncio, e a segunda não tenha sido ouvida pela d. autoridade judiciária, ambos,
na fase policial
, relataram que
entraram em luta corporal
na data fatídica, ensejo em que
LUIZ GUILHERME
explicou que
Nerivaldo
, após se recusar a lhe emprestar dinheiro para a compra de mais bebida alcoólica, desferiu um murro contra o acusado, que revidou com um golpe de faca (ID 258371678); enquanto a vítima afirmou que, em razão de um desentendimento referente ao repasse de uma quantia em dinheiro,
LUIZ GUILHERME
desferiu um soco em seu rosto, que foi revidado, ao que se seguiu um golpe de faca em sua cabeça (ID 258371188 – Págs. 18-19).

Vê-se, portanto, em consonância com o arrazoado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, que houve
evidente entrevero entre as partes
, no momento da consecução do delito, com troca de ofensas e agressões, circunstância que, na esteira da jurisprudência deste eg. Sodalício,
afasta a incidência da qualificadora referente ao motivo fútil
.

Em sede doutrinária, Heráclito Mossin assim leciona,
in verbis
:

“[...] Em matéria de homicídio, futilidade é, por exemplo: matar a mulher só porque demorou no preparo do almoço; responder com uma facada a um leve gracejo; ver uma criança apanhando laranja no quintal e abatê-la com um tiro; rompimento de namoro; discussões banais entre marido e mulher; incidentes corriqueiros de trânsito; discussão e briga por causa de futebol; negar a pagar bebida para determinada pessoa.

A jurisprudência é iterativa no sentido de que fica afastado o motivo fútil
quando o crime de homicídio é praticado por ciúme, mesmo porque ele não se coaduna com a frivolidade, por se cuidar de sentimento que influi decididamente na conduta humana criminosa; por ser um sentimento arrebatador, contrário à banalidade; por ser um sentimento reprovável apenas no campo da moral;
quando há divergência anterior entre réu e vítima; discussão antes do evento criminoso; discussão intensa; acirrada discussão e luta corporal
;
costumeiros desentendimentos entre réu e vítima; animosidade e atritos anteriores à prática delitiva; inimizade entre réu e vítima;

desavença prévia entre réu e vítima
”.

(MOSSIN, Heráclito.
Comentários ao Código Penal à luz da doutrina e da jurisprudência
, 2012, págs. 606-607). — Destaquei.

Trata-se de entendimento que encontra respaldo, como exposto, na remansosa jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, consoante se vê do seguinte julgado,
in verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2o, INCISO II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP), E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA) - PRÉVIA DISCUSSÃO E VIAS DE FATO ENTRE O RÉU E A VÍTIMA - QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL AFASTADA – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME CONEXO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

Se a prova judicializada demonstra a ocorrência de prévia discussão e luta corporal entre o agente e a vítima, a qualificadora do motivo fútil deve ser afastada. Precedentes.

A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus veredictos. Precedentes do STJ”.

(N.U 0002284-17.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024). — Destaquei.

Em suma, estou convencido de que, ao contrário do que buscam incutir as razões recursais, o d. juízo
a quo
agiu acertadamente ao concluir pelo
afastamento
da qualificadora do
motivo fútil
, uma vez que demonstrado, a partir da prova judicializada, que a vítima e acusado encontravam-se em
luta corporal
quando do cometimento do delito; o que obsta o almejado reconhecimento da circunstância qualificadora, nos termos da pacífica jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, pelo que mantenho incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da Ação Penal n. 1009229-68.2020.8.11.0006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025